Tribunal: TJES
Processo: 5018194-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018194-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANDRE DOS SANTOS
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO DA CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do
réu condenado
pelos delitos previstos no
art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006
, no
art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013
, e nos
arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003
, em concurso material, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, além de
693 dias-multa
, insurgindo-se contra a negativa do direito de recorrer em liberdade e alegando nulidades relacionadas à materialidade do tráfico, ao bis in idem e à prova da organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o Habeas Corpus comporta o exame das teses defensivas relativas ao mérito da condenação, como ausência de materialidade, bis in idem e falta de provas quanto à organização criminosa;
(ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade configuram constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não se presta a substituir o recurso próprio, sendo inadmissível quando utilizado para impugnar o mérito da condenação ou demandar reexame aprofundado de provas, conforme orientação consolidada do STJ.

Questões relativas a materialidade do tráfico, alegação de
bis in idem
e existência de organização criminosa exigem revolvimento fático-probatório e devem ser apreciadas em sede de apelação, já interposta pela defesa.

A alegada flagrante ilegalidade não se caracteriza, pois as matérias suscitadas não evidenciam teratologia nem ilegalidade manifesta, sendo inviável seu exame na via mandamental.

A prisão preventiva foi decretada com base na
garantia da ordem pública
, notadamente em razão da
integração do paciente à organização criminosa PCV
, fundamento concreto que permaneceu hígido durante toda a instrução.

A manutenção da custódia após sentença condenatória é legítima quando persistentes os fundamentos da preventiva e inexistente fato novo que indique alteração do quadro de cautelaridade, conforme jurisprudência do STJ.

A gravidade concreta dos delitos, a reiteração delitiva e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão.

Não há inovação indevida na fundamentação, pois os elementos constantes do decreto preventivo e da sentença demonstram coerência quanto à necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 387, § 1º, 593, I e 647; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV e VI; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 801.140, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023; STJ, AgRg no HC 974.091/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14/05/2025; STJ, HC 174.506/AM, Rel. Min. Gilson Dipp; STJ, AgRg no HC 946.643/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04/11/2024; STJ, AgRg no RHC 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC 910.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018194-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANDRE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ISRAEL SOARES DE SOUZA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
MARCOS ANDRE DOS SANTOS
, questionando a legalidade da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, Processo nº
5050215-81.2024.8.08.0024
, na parte em que vedou o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos
,
que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

O impetrante sustenta a ilegalidade da sentença condenatória, salientando, nesse sentido:
(i)
a ausência de materialidade quanto ao crime do tráfico de drogas, além de
bis in idem,
registrando que a
“materialidade remonta à mesma apreensão de drogas já objeto de persecução penal em outro processo”
;
(ii)
a ausência de provas quanto ao crime de organização criminosa;
(iii)
a ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão cautelar.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do paciente, bem como seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, reitero que a presente impetração merece ser conhecida apenas
em parte
, pelas considerações a seguir aduzidas, conforme já assentado na decisão ID 16965358)

É cediço que
“
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível
[...]”
(STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Logo, p
or sua natureza célere e de rito sumário, o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo o meio processual ordinário reservado para sanar flagrantes ilegalidades que acarretem a iminente restrição da liberdade de locomoção. A via do
writ
não se compatibiliza, portanto, com a discussão aprofundada de teses que demandam o revolvimento fático-probatório, inerentes à análise do mérito de uma ação penal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo ou substitutivo do recurso próprio cabível na legislação processual penal, salvo em situações de
manifesta e flagrante ilegalidade
que resultem em evidente constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir.

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, verifica-se que não merece ser conhecida a impetração no que se refere aos pedidos que versam sobre o mérito da condenação, a saber: i) a tese de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas e a configuração de
bis in idem
decorrente da sobreposição de causas de pedir com o Processo nº 0001048-50.2024.8.08.0035; e ii) a alegação de ausência de provas e requisitos concretos para a caracterização do crime de organização criminosa.

Isso se justifica porque, segundo o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o meio adequado para se insurgir contra uma sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição é o
r
ecurso
de
a
pelação
. Tal recurso, com amplitude cognitiva, é o instrumento processual apto a viabilizar a análise aprofundada das provas, do contexto fático e das teses jurídicas que envolvem a materialidade e a autoria delitiva, conforme requerido pelo impetrante.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador e só pode ser revista em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não foi demonstrado. 7. Nos crimes contra a ordem tributária, a jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do delito para afastar a pena-base do mínimo legal, quando expressivos os montantes apropriados ou sonegados. [...] (AgRg no HC n. 974.091/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

A própria defesa do paciente já interpôs o competente recurso de apelação (id 16680400), no qual aventou de forma exaustiva todas as teses agora renovadas nesta via mandamental, ou seja, as discussões sobre o
bis in idem
, a suposta fragilidade probatória quanto à ORCRIM e as nulidades processuais serão devidamente apreciadas pelo respectivo órgão colegiado em momento oportuno.

O
Habeas Corpus
, destarte, não pode ser utilizado com o intuito de antecipar o julgamento da apelação, transformando-se em mero sucedâneo recursal, prática vedada pela atual orientação jurisprudencial.

Neste ponto, analisando-se o Agravo Regimental (ID 17123980), no qual o impetrante pugna pela revisão da decisão monocrática, alegando que o caso comporta conhecimento integral por se tratar de
flagrante ilegalidade e teratologia
(
bis in idem
), a argumentação defensiva não prospera.

A alegação de
bis in idem
não configura,
prima facie
, uma ilegalidade manifesta que prescinda de análise probatória complexa.

Pelo contrário, implica confrontar os fatos narrados na denúncia, a materialidade que a sustenta e a individualização dos eventos criminosos em dois processos distintos, o que é inviável na estreita via do
h
abeas
c
orpus
. A matéria encontra-se sob a devida apreciação no recurso de apelação, que possui a profundidade necessária para tal fim. Portanto, o não conhecimento parcial da impetração deve ser
mantido
.

Prosseguindo na análise da parte conhecida da impetração, que se refere à alegação de coação ilegal em razão da manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade, entendo que o presente
writ
merece ser conhecido, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

De início, destaco que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do paciente,
não havendo constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daqueles que foram presos preventivamente e nesta condição permaneceram durante a instrução criminal.

Essa é também a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”
(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Vale consignar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 06 de dezembro de 2024, tendo sido motivada pelo fato de o paciente integrar organização criminosa (PCV), o que se consubstancia em fundamento idôneo para a manutenção da constrição cautelar. Nesse sentido, confira-se trecho da referida decisão:

No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Isto porque, também estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, verifica-se a existência de provas e materialidade dos delitos, considerando a Denúncia de ID 55775588 até 55775590.

A jurisprudência, entende que a decretação da prisão preventiva é plenamente cabível se presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se há indícios que o investigado integre organização criminosa. Senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INFERIR REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, além de o acusado responder a outros processos criminais por tráfico de drogas, há indícios de que o paciente seja integrante de organização criminosa
. 2. " .. conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" - AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. 3. Esta Corte Superior fixou o entendimento de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Precedentes. 4. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" - AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 946.643/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Portanto, a medida pretendida revela-se essencial diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de garantia da ordem pública, torna-se indispensável a constrição cautelar do denunciado”.

Nesse sentido, cabe consignar que a jurisprudência pátria já sedimentou a possibilidade de decretação da prisão preventiva com a finalidade de interromper a atuação de grupo criminoso, em garantia da ordem pública. Vejamos:

[...] 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR.
Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos.
4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que
o agravante e demais correus teoricamente exercem uma influência significativa no contexto da associação criminosa que integram, a qual possui ampla atuação no tráfico de drogas, estando os acusados ligados diretamente aos líderes, e com funções bem definidas dentro do grupo criminoso.
3. Dos autos, ademais, se extrai que o agravante não é neófito na senda criminosa, além de integrar, como visto, associação composta por outros réus contumazes na prática delitiva, circunstâncias estas que parecem evidenciar com maior força o risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade de imposição da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública.
4. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar do paciente foi devidamente fundamentada conforme exige os artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

A defesa, no Agravo Regimental (ID 17123980), aponta a ocorrência de suposto
error in judicando
na análise da custódia cautelar, alegando que a sentença utilizou fundamento genérico (garantia da aplicação da lei penal/risco de fuga), enquanto a decisão do eminente Relator invocou a
garantia da ordem pública
(integração ao PCV), o que, na visão da defesa, representaria uma inovação indevida da autoridade coatora.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos originários e das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16939073), a prisão preventiva do paciente foi decretada, inicialmente, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, citando expressamente a
reiteração delitiva e a integração à organização criminosa PCV,
sendo que, com a prolação da sentença, na qual se estabelece um juízo de convicção em relação à autoria e materialidade delitiva, a manutenção da custódia se impõe, mormente quando os fundamentos de cautelaridade persistem.

Dessa forma, a custódia cautelar, que já foi objeto de análise e se manteve hígida durante toda a instrução processual, mantém-se legítima após o édito condenatório em regime fechado. Não há que se falar em qualquer ilegalidade ou constrangimento passível de ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

À luz de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, confirmando integralmente os termos da decisão proferida no id. 16965358.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado,
a
gravo
r
egimental
oposto em face daquela decisão (id. 17123980) resta
PREJUDICADO
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)